Tribunal: TJSP
Processo: 2310887-62.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Prisão preventiva – Mulher em período puerperal – Pedido de revogação da prisão e substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas - Alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão de mãe de recém-nascida - PERDA DO OBJETO – Concedida a liberdade provisória pela autoridade impetrada durante o trâmite do presente writ,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Prisão preventiva – Mulher em período puerperal – Pedido de revogação da prisão e substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas - Alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão de mãe de recém-nascida - PERDA DO OBJETO – Concedida a liberdade provisória pela autoridade impetrada durante o trâmite do presente writ, situação que torna desnecessário o aprofundamento e discussão acerca do requerido na impetração.
Ordem Prejudicada.